Tribunal: TJMT
Processo: 1013378-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013378-62.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Ambiental, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), JOÃO PEDRO DA SILVA - CPF: 030.394.399-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública; possível, então, com o depósito integral e em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia judicial.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
João Pedro da Silva
contra a decisão que, em
ação declaratória de nulidade de ato administrativo
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que houve “
flagrante irregularidade da sua notificação do auto de infração no 138964/2013 que, ao contrário do que afirmou o juízo de piso, foi enviada erroneamente a endereço que não corresponde ao seu domicílio
”.

Assevera que “
é nula a citação por edital, sem que se tenham esgotados todos os meios para a sua localização, fato que enseja a nulidade do procedimento administrativo, instaurado com supedâneo no auto de infração no 138964/2013, que resultou na homologação da multa administrativa ambiental inscrita na dívida ativa
”.

Requer a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário e retirada de seu nome do Cadastro de Inadimplentes – CADIN.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 17276495).

Contrarrazões (Id. 23786997 e 23786998).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 25499993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Assim, ante a ausência de um dos requisitos imprescindíveis para a concessão da medida, consubstanciado na probabilidade do direito, entendo que não merece guarida o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, motivo pelo qual o requerimento deve ser indeferido.

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória vindicado na exordial.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, bem como por ser de notório conhecimento da impossibilidade dos procuradores do estado comparecer na solenidade, nos termos do artigo 139, inciso VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.

Proceda-se a citação do requerido para contestar a inicial, com as advertências legais.

Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
(Id. 14472468, fls. 4/5).

Ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de antecipação de tutela com base na urgência
proposta por
João Pedro da Silva

contra o
Estado de Mato Grosso
, com a finalidade de anular o Processo Administrativo no 379933/2013, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA, decorrente
da lavratura do
auto de infração no 138964/2013.

No essencial, o teor da decisão administrativa no 515/SUNOR/SEMA/2016, de:

Protocolo no: 379933/2013

Auto de infração no 138964 de 27/06/2013

Autuado: João Pedro da Silva

[...]

João Pedro da Silva, devidamente qualificado nos presentes autos, foi autuado pela prática da infração administrativa prevista nos artigos 53 e 60, do Decreto Federal no 6.514/08, conforme descrito no Auto de Infração no 138964.

A multa consignada no auto de infração foi de R$ 499.830,12 (quatrocentos e noventa e nove mil, oitocentos e trinta reais e doze centavos).

Apesar de notificado para apresentar defesa administrativa (fls, 12), o Autuado se quedou inerte, operando-se os efeitos da revelia.

É valido destacar que, no presente caso, como o Autuado não trouxe qualquer argumento ou prova que porventura pudesse macular a presunção de legitimidade e de veracidade que reveste o auto de infração ora sob exame, entendemos que o mesmo deve ser mantido.

E isso porque a conduta descrita no auto de infração, qual seja, destruir com uso de fogo (realizar queimada) 1.110.73336ha (sic) de vegetação nativa sem autorização prévia do órgão ambiental competente, é considerada infração administrativa prevista no artigo 53 c/c 60 do Decreto Federal n.o 6.514/08.

[...]

Visto isto, decidimos pela homologação do auto de infração no 138964 de 27/06/2013, arbitrando contra o Autuado a seguinte penalidade administrativa:

1)

Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por hectare de área de vegetação nativa destruída sem aprovação do órgão ambiental competente, no total de 1.110.7336 hectares, resultando num montante de R$ 333.220,08 (trezentos e trinta e três mil, duzentos e vinte reais e oito centavos), que por ter sido consumado mediante uso de fogo será aumentada pela metade (R$ 166,610,04), resultando no valor total de R$ 499.830,12 (quatrocentos e noventa e nove mil , oitocentos e trinta reais e doze centavos), com fulcro no artigo 53 c/c 60, inciso I, do Decreto Federal n.o 6.514/08.

[...]

Considerando a revelia do Autuado, os prazos correrão independentemente de sua intimação, nos termos do artigo 121, § 5o da LC no 38/95, com redação alterada pela LC no 232/05. Todavia, em respeito ao princípio da publicidade dos autos administrativos, a presente Decisão será devidamente publicada via Diário Oficial.

[...]

Pelas razões expostas na presenta decisão administrativa, homologo-a, para que surta seus efeitos legais.

[...]. (Id. 16296950, fls. 3/4). [sem negrito no original].

Quanto a alegação de cerceamento de defesa, em razão da nulidade da citação por edital,
a certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel denominado “
Fazenda Santo Antônio II e III
”
(local da lavratura do auto de infração)
, emitida pelo 1o Oficio de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos do Município de Tapurah, registra o mesmo endereço constante no Aviso de Recebimento – AR devolvido (Id.

16295995, fls. 2):

[...]
Imóvel:
Rural denominado Fazenda Santo Antonio II e III, situado no município de Itanhangá e Comarca de Tapurah, Estado de Mato Grosso, com a área de 9.0009,00ha (nove mil e nove hectares) [...].

[...]

Proprietário (s):
João Pedro da Silva
, brasileiro, empresário, portador da carteira de identidade RG. No 3.556.047-5-SSP/PR e do CPF. No 030.397.399-87, casado em 20/12/74, sob o regime da comunhão universal de bens, com Leila Cabral da Silva, brasileira, portadora da carteira de identidade RG. No 1.353.309-SSP/PR e do CPF. No 411.192.741-68,
residentes e domiciliados na Rua no 55, Casa 545, Bairro Boa Esperança Cuiabá-MT
.

[...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000412-52.2019.8.11.0037
, Primeira Instância,
Id. 17587140, fls. 4). [com e sem negrito no original].

Por conseguinte, a notificação do auto de infração no
138964/2013 encaminhada
pelo correio (Id. 17587122), no endereço indicado como domicílio dos proprietários do imóvel denominado “
Fazenda Santo Antônio II e III
”, foi devolvida em razão da “
ausência
” do agravante, após três (3) tentativas infrutíferas (Id. 16295995, fls. 4).

Ademais, quanto ao endereço correto constar “
escrito
” à margem do envelope devolvido, de fato,
não há como saber quem escreveu, em que momento surgiu, se antes ou após a devolução da carta, ou seja,
nem de perto nem de longe, comprova que
o Processo Administrativo
no 379933/2013
está eivado de vícios.

Assim, da análise do ato impugnado, que originou a certidão de dívida ativa no 2017222304 (Id. 14472471), não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, presente a presunção de legitimidade e veracidade: “
O
s atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...] Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade
, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do
princípio da legalidade da Administração
(art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. [...] Além disso, a
presunção de legitimidade
e
veracidade dos atos administrativos
responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder

Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados,

quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes
et al
.
Direito Administrativo Brasileiro
. 40a. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).

[...] não se pode olvidar que a atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 34629/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2015).

[...]
Os atos administrativos gozam de presunção
juris tantum
de legitimidade (atributos do ato administrativo)
, o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual somente pode ser afastada por prova em contrário a cargo do administrado. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 527634/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 19 de setembro de 2005). [sem negrito no original]

Nada obstante o caráter não tributário da multa administrativa, é aplicável o disposto no artigo 151, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, desde que haja o depósito do seu montante integral, e ainda, aplica-se o artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil, que equipara o dinheiro a fiança bancária e ao seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é direito do contribuinte o oferecimento de seguro garantia com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito não tributário.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO
. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA.
É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO
DA FIANÇA BANCÁRIA E
DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO
(ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.

1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.

2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.

3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista).

4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB.

5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014.

6.
É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro
.

7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada

8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.

9. Recurso Especial da ANTT desprovido. (STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019). [sem negrito no original]

Entretanto, não se procedeu ao depósito integral e em dinheiro, nem se apresentou fiança bancária ou
seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento,
pelo que não se mostra admissível a suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributário.

Em conclusão, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
, não é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020